Tribunal: TJDFT
Processo: 0718278-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ANO 2004/2004. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM 19 ANOS DE USO. QUILOMETRAGEM ELEVADA. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. INFORMAÇÕES PREVISTAS EM CONTRATO. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO CONTRAPOSTO DEFERIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato de compra e venda entabulado entre as partes, para condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de restituição monetária, de R$ 3.167,26 a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em suas razões recursais, sob preliminar, afirma que a sentença foi omissa em diversos pontos. No mérito, afirma que o veículo vendido à parte autora era usado e com altíssima quilometragem, sendo responsabilidade do consumidor a procedência dele. Afirma que houve violação de garantia contratual e alega exceção do contrato não cumprido por não ter recebido o valor integral do veículo. Reitera pedido contraposto para o recebimento do valor restante do veículo e combate os danos materiais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46579934). Custas e preparo recolhidos (ID 46579939 e ID 46579935). Contrarrazões apresentadas (ID 46579942).

3. Preliminar de cerceamento de defesa. No início da peça recursal, o recorrente apresenta uma série de omissões por parte do julgador. Ocorre que o juiz não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Assim, não há que se falar em anulação da sentença que bem fundamentou aquilo que decidiu, apesar de não ter se pronunciado sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. O cerne da controvérsia concentra-se na existência da responsabilidade da ré quanto aos alegados vícios ocultos existentes no veículo vendido à parte autora.

6. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. Ou seja, não caracterizam vício redibitório os defeitos congêneres, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa.

7. A parte autora adquiriu o veículo Scenic Privilege 1.6 16v Básico, ano 2004/2004, Placa NFW-XXXX, contando, no ato da compra, conforme informação prestada pela parte ré e não rebatida pela parte autora, com mais de 200.000 quilômetros rodados e mais de 19 anos de uso.

8. Portanto, do que se vê, se trata de carro antigo, com desgaste natural de uso, necessitando de maiores diligências por aquele que irá assumir o compromisso de compra. A necessidade de troca de peças em razão do tempo de uso é o esperado e não há que se falar em vício oculto, porque é o que se espera de veículo com tal característica. Logo, era dever da parte autora, antes de efetivar a compra, ter levado o veículo para um mecânico de confiança, a fim de avaliar o motor, câmbio, pneus, suspensão, parte elétrica e etc. (Acórdão 1607504, 07066462420218070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), fato que basta para afastar a rescisão contratual e a pretendida indenização por dano material.

9. Sobre a garantia contratual alegada nas razões recursais, esta é bem clara ao afirmar que todo e qualquer serviço ou conserto coberto deverá ser executado por assistência técnica ou oficina mecânica indicada pelo vendedor e somente após orçamento aprovado. A autora, apesar de ter levado à oficina da parte ré na primeira falha mecânica, não levou na segunda. Não há provas nos autos de que tentou levar novamente na oficina da parte ré. Também por esse motivo deve ser afastada qualquer indenização por danos materiais.

10. Em relação ao dano moral, sendo o contrato legítimo e ausente ilegalidade ou falha na prestação do serviço pelo fornecedor, não constato sua ocorrência.

11. Sobre o pedido contraposto, que requer o cumprimento dos termos contratuais, com razão a parte recorrente. O veículo foi entregue à parte autora e, em contrapartida, não houve o pagamento completo pela contratante, de modo que o pedido contraposto deve ser deferido e o contrato cumprido, fazendo a parte ré jus ao recebimento de R$ 6.000,00 referente às demais parcelas do veículo vendido.

12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar rejeitada. Pedido contraposto deferido para determinar que a parte autora efetue o pagamento de R$ 6.000,00 para fins de quitação contratual e cumpra as cláusulas do contrato. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

13. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.

14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.